Tribunal: TJSP
Processo: 1008551-30.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. A demora do autor em promover a citação do requerido revela a hipótese do inciso III do art. 485 do CPC. Intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em 5 dias (§ 1o do art. 485 do CPC) – Pré-condição para a extinção do feito. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.